Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE – COBERTURA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR – KIT FREESTYLE LIBRE – IMPOSSIBILIDADE, FALTA DE COBERTURA CONTRATUAL – IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA CIENTÍFICA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O contrato de prestação de serviços de saúde suplementar submete-se às disposições da Lei n. 9.656/1998, com as alterações introduzidas recentemente pela Lei n. 14.454/2022, notadamente do art. 10, § 13 que diz que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR)
2. É possível admitir, em caráter de excepcionalidade, a cobertura de procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, observando os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 1.889.704/SP e 1.886.929/SP
3. E neste sentido, devem ser abordadas duas questões: a eficácia do insumo, assim compreendida aquela destinada ao monitoramento a que o produto se dispõe realizar; exame da norma e do contrato, a permitir a constituição de obrigação à Operadora de Plano de Saúde de suportar despesas não previstas contratualmente ou de insumo não inserido no Rol da ANS.
4. Não atende a esses requisitos a aquisição, ou ressarcimento, do chamado Kit Freestyle Libre (aparelho FreeStyle Libre e o sensor FreeStyle Libre (insumo – sensor monitoramento glicose), porque faz parte do tratamento domiciliar do paciente não coberto pelo Plano de Saúde. Nesse sentido o REsp 2.119.398/SP.
5. Acrescento que a Nota Técnica do NATJUS juntada aos autos é conclusiva no sentido de que o insumo pretendido não é imprescindível e nem substitui os mecanismos de automonitorização convencional, como também não há estudos clínicos comparativos de alto nível para indicar substituição aos outros meios de medição distribuídos. Por fim, a Sociedade Brasileira de Diabetes não reconhece o insumo como substituto da automonitorização convencional (teste glicêmico no sangue capilar por meio de uso de glicosímetro).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça.